Tribunal: STF
Processo: RE 1254406
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como indexador das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade de expressão contida no art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, que preveem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.090, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator